Tribunal: TJDFT
Processo: 0721161-81.2018.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721161-81.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO DE SOUSA BRAGA, RICARDO HENRIQUE DE SOUSA BRAGA APELADO: CLEITON DE SOUSA ARAUJO, LIZIANE TEIXEIRA DE ALMEIDA, UELITON ALVES TEIXEIRA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os autores nomearam como seu procurador, no início do trâmite processual, o Dr. Rodrigo Mendes de Freitas Correia (OAB/DF 31.362), consoante procuração acostada ao ID 13047891. Posteriormente, ao ID 13047930, o Dr. Rodrigo Mendes substabeleceu, SEM RESERVAS, os poderes que lhes foram conferidos pelos autores, ao Dr. Hélio Júnior (OAB/DF 53.517), substabelecimento este datado de 09/11/2018. Não obstante, em 21/03/2019, os autores peticionaram ao ID 13047934, informando a nomeação de um novo causídico, Dr. Fernando de Carvalho Nery (OAB/DF 38.918), cuja representação restou formalizada através das procurações de IDs 13047938 e 13047939, assinada pelos requerentes, respectivamente, em 28/03/2019 e 20/03/2019. Fato é que, após a prolação de sentença pelo d. juízo de origem, constou-se um requerimento de habilitação com a juntada de procurações dos autores outorgadas ao Dr. Hélio Garcia O. Júnior (OAB 53.517) datadas, contudo, de 09/11/2018. Aliás, esta data coincide exatamente com a data do substabelecimento outorgado pelo primeiro advogado (Dr. Rodrigo Mendes) ao Dr. Hélio Júnior. Denota-se, portanto, que a última procuração acostada aos autos possui data anterior à juntada previamente. Ressalta-se, ademais, que consta neste sistema eletrônico de processos judiciais, o nome dos três advogados como procuradores dos autores/apelantes, o que não se coaduna com a realidade constatada no decorrer do processo. Desta forma, intimem-se os três causídicos (Dr. Rodrigo Mendes – OAB/DF 31.362; Dr. Hélio Júnior – OAB/DF 53.517; e Dr. Fernando Nery – OAB/DF 39.918) para esclarecem o ocorrido nos presentes autos no tocante às representações dos requerentes. Sem prejuízo, ficam os autores/apelantes intimados para informar seu atual procurador, atentando-se que, caso estejam sendo representados pelo causídico subscritor da apelação de ID 13047950, deverão regularizar a representação processual, acostando procuração atual, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora